Tribunal: TJMT
Processo: 1009764-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009764-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO BASTOS DE LIMA - CPF: 003.416.031-04 (AGRAVANTE), LUIS ANTONIO CARVALHAES - CPF: 283.835.831-68 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), GIOVANI DE AVILA BASTOS - CPF: 989.769.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA BASTOS DE LIMA - CPF: 454.429.830-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E PERDAS E DANOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO - PEDIDO DE DESPEJO RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ
A QUO
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INOBSERVÂNCIA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

O conjunto probatório dos autos demonstra, nesta fase de cognição prefacial, que o Arrendatário não descumpriu os pagamentos estabelecidos na Cláusula Quarta do Contrato de Arrendamento Rural, eis que demonstrada a quitação de todos os anos anteriores.

Não há falar, também, em inadimplência do Arrendatário quanto à ampliação da área de plantio, tampouco falta do pagamento das rendas oriundas da parte de terras que seriam expandidas pois, não há provas, seguras e incontestes, de que entregou a Carta de Anuência Individual, nem mesmo a Liberação Ambiental da SEMA e do IBAMA e o Imposto Territorial Rural (ITR).

Cristalino, também, o perigo de prejuízo grave decorrente da medida
in limine
tal como proferida pelo Juiz
a quo
, haja vista a constatação de recente plantação de milho pelo Arrendatário.

Considerando o disposto no art. 300, § 3.o do CPC, a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de dano grave ou irreversibilidade dos efeitos da decisão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009764-78.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João Bastos de Lima
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da
Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual c/c Cobrança de Alugueis e Perdas e Danos
, deferiu o pedido liminar formulado por
Luis Antônio Carvalhaes
e determinou que o Recorrente, e demais Requeridos da Fazenda Santa Lúcia II, desocupem o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo.

O Juiz ainda consignou que, para evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, o arrendatário pode requerer, no prazo da contestação, seja admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, nos termos do disposto no artigo 32, parágrafo único, do Decreto 59.566/1966.

Em suas razões, o Agravante alega que os requisitos do art. 300 do CPC, bem como aquele previsto no art. 32, III, do Decreto 59.566/66, não foram demonstrados.

Aduz que inexiste prova de inadimplência das parcelas do arrendamento da Fazenda Santa Lúcia II, e que o Termo de Quitação demonstra os pagamentos feitos até o ano de 2020.

Ressalta que o arrendamento do ano de 2021 tem vencimento aprazado para 30/03/2021, e, portanto, no momento do ingresso da demanda (10/03/2021), o Agravante não se encontrava inadimplente. Informa, ainda, que este pagamento foi realizado em 15/03/2021.

Assegura que não há falar em descumprimento contratual quanto à abertura de área para cultivo, pois, não foi comunicado pelo Agravado na avença que a área arrendada pertence ao Bioma Amazônico. Logo, apenas 20% (vinte por cento) dela podem ser cultivadas, o que está sendo feito pelo Agravante.

Sustenta que a manutenção da decisão
a quo
viola o art. 300, § 3.o do CPC e acarretará prejuízos incalculáveis, já que não terá acesso à sua plantação de milho, fato que o impedirá de realizar os procedimentos adequados para o correto desenvolvimento do cultivo, colheita e venda do produto, isso sem falar nos diversos contratos de compra de insumos e sementes para cultivar soja, após a colheita do milho, conforme pedidos feitos para a próxima safra.

Por fim, argumenta que a decisão agravada viola o artigo 334 do CPC, eis que deixou de designar audiência de conciliação sem que a parte requerida, ora Agravante, manifestasse desinteresse na sua realização.

Requer, pois, o provimento do recurso a fim de que seja revogada a ordem de despejo, bem como designada audiência de conciliação.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para sobrestar os efeitos da decisão até análise do mérito recursal, bem como a realização da audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil (ID. 89914478).

Contrarrazões no ID. 93684468.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Luis Antônio Carvalhaes
ingressou com
Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual c/c Cobrança de Aluguéis e Perdas e Danos
em face de
João Bastos de Lima, Giovani de Ávila Bastos, João Oliveira de Lima e sua esposa Maria de Fátima Bastos de Lima
, tendo em vista o descumprimento contratual.

O Autor narrou que, em 09.06.2016, celebrou Instrumento Particular de Arrendamento de Imóvel Rural com
João Bastos de Lima, Giovani de Ávila Bastos
, tendo como fiadores o casal Requerido.

A avença, segundo alegou, tinha como objeto o arrendamento, pelo período de 8 anos, para o plantio de lavoura no imóvel rural denominado
Fazenda Santa Lúcia II
, com área total de 2.904,2312 ha (dois mil novecentos e quatro hectares vinte e três ares e doze centiares), situado na cidade de Vila Rica/MT, Matrículas n.os 10.347, 10.348 e 10.374 do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT, bem como toda sua estrutura física (benfeitorias).

Destacou que, no momento em que foi celebrado o contrato, a Fazenda possuía um total de 1.621 ha formados com pastagens plantadas antes de 22/07/2008 e que estavam aptas para serem convertidas em área agricultável.

Frisou que no pacto os Requeridos/Arrendatários assumiram as seguintes obrigações:

1-
Exploração imediata, para o plantio da safra 2016/2017, de uma área de 600ha (seiscentos hectares) de terras, definida em mapa e memorial descritivo, conforme pactuado no Parágrafo 1o da Cláusula Primeira, mediante pagamento de renda anual nos termos estabelecidos na Cláusula Quarta do Instrumento Particular de Arrendamento;

2-
Ampliação para conversão de duas áreas de pastagens consolidadas da propriedade, com 500ha (quinhentos hectares) cada, para plantio, com previsão da primeira ampliação para o plantio da safra 2017/2018, e as demais ampliações sucessivamente para possibilitar o plantio da área aumentada em cada safra seguinte até o limite permitido em lei da área total de 2.904,2312 hectares, conforme pactuado no Parágrafo 2o da Cláusula Primeira, mediante pagamento de renda anual nos termos estabelecidos na Cláusula Quarta do Instrumento Particular de Arrendamento;

Quanto aos pagamentos, afirmou ter acordado a renda anual de:

- 01 (uma) saca de soja padrão comercial de 60 Kg por hectare na colheita da safra 2016/2017;

- 02 (duas) sacas de soja padrão comercial de 60 Kg por hectare na colheita da safra 2017/2018;

- 05 (cinco) sacas de soja padrão comercial de 60 Kg por hectare na colheita da safra 2018/2019;

- 07 (sete) sacas de soja padrão comercial de 60 Kg por hectare na colheita da safra 2019/2020;

08 (oito) sacas de soja padrão comercial de 60 Kg por hectare na colheita da safra 2020/2021;

- e 08 (oito) sacas de soja padrão comercial de 60 Kg por hectare na colheita das demais safras que se seguirem à safra 2020/2021.

O adimplemento ficou aprazado para 28 de fevereiro de cada ano, com possibilidade de prorrogação até o dia 30 de março por motivos de força maior, até o termo final do contrato, que se dará no encerramento da safra agrícola 2023/2024.

Ressaltou que, além desta contraprestação prevista na Cláusula Quarta do Instrumento Particular, as partes estabeleceram na Cláusula Décima Quinta a obrigação dos Requeridos em pagar ao Autor o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) até o final do ano de 2016
“para que pudesse passar “correntão” para limpeza de pastagem em local diverso da área arrendada”
.

Sustentou o
descumprimento
das obrigações previstas na Cláusula Primeira, parágrafo 2.o, eis que os Requeridos não promoveram a ampliação de 500 hectares de terras no ano de 2017 para o plantio da Safra 2017/2018, quando então a área plantada seria elevada para 1.100 hectares e, ainda, 500 hectares no ano de 2018 para o plantio da Safra 2018/2019, a fim de elevar área plantada para 1.600 hectares.

Além disso, não promoveram a limpeza das pastagens que não foram possíveis cultivar em função da topografia, para evitar que o mato viesse a crescer, conforme estabelecido na Cláusula Décima Quarta do Instrumento Particular de Arrendamento de Imóvel Rural. Não concluíram a construção do barracão, bem como da oficina e depósitos conforme se obrigaram na Cláusula Décima Quinta.

Citou, também, que a dívida dos Requeridos resulta em 11.799 sacas de soja,
“sendo 11.500 sacas de soja pelas duas áreas de 500 hectares abandonadas sem cultivo e 299 sacas pela área de 13 hectares que plantaram a mais e não pagaram renda, além dos 600 hectares que vem plantando desde o início do contrato”
.

Alegou que o descumprimento destas obrigações enseja a rescisão motivada do Contrato de Arrendamento com aplicação de multa, nos termos da Cláusula Oitava e Décima Primeira do Instrumento Particular, pois apesar de notificados extrajudicialmente para a purgação da mora, os Requeridos se mantiveram silentes.

Ressaltou estarem demonstrados os elementos para a concessão do despejo liminar, ou seja, os atrasos frequentes nos pagamentos das rendas, o abandono parcial do cultivo e o inadimplemento das rendas decorrentes desse abandono.

Aduziu que a sua imediata imissão na posse do imóvel é medida imperiosa, sob pena de não lhe ser possível reverter os 1.000ha de pastagens consolidadas (abandonadas pelos Requeridos há 04 anos) a tempo de preparar o solo e plantar a área no período da “janela de plantio” do Ano agrícola 2021/2022.

A perda patrimonial decorrente do indeferimento da medida
in limine
, segundo alega, pode alcançar R$ 1.224.000,00 (um milhão duzentos e vinte e quatro mil reais) por cada ano não cultivado,
“pois muito provavelmente estes 1.000 hectares de terras poderão ser considerados como área de pousio, nos termos do inciso I, do Art. 2o, da IN 012/2016/SEMA/MT, a partir de 2.022”
.

Firme nesses argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata desocupação da Fazenda Santa Lúcia II.

De início, o Juiz consignou que para melhor análise do pedido de tutela de urgência seria necessária a lavratura do Auto de Constatação.

Após a juntada do documento nos Ids. 52922055 e 52922086, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 55016000):

[...] Ante o exposto, com base na motivação supra,
DEFIRO
o pedido de antecipação de tutela e determino o despejo dos requeridos do imóvel rural denominado Fazenda Santa Lúcia II, área total de 2.904,2312ha (dois mil novecentos e quatro hectares vinte e três ares e doze centiares), objeto das Matrículas 10.347, 10.348 e 10.374 do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT,
para que desocupem o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de se realizar o despejo compulsório
, que deverá ser cumprido com prudência e moderação, ficando desde já, caso necessário, autorizado o reforço policial para a efetividade da medida e as prerrogativas do art. 212, § 2o e art. 5o, inciso XI, da Carta Magna.

Na hipótese de o imóvel não ser desocupado voluntariamente,
expeça-se o competente mandado de despejo compulsório.

Deixo consignado que poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, nos termos do que disposto no artigo 32, parágrafo único, do Decreto 59.566/1966.

Deixo de exigir caução ante o silêncio do Decreto 59.566/1966.

Deixo de designar audiência de conciliação de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil, ante o manifesto desinteresse da parte autora em conciliar.

Inconformado,
JOÃO BASTOS DE LIMA
interpôs este Agravo de Instrumento.

De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada que,
in casu
, se refere à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e o despejo rural.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da detida análise do Instrumento Particular de Parceria de Negócio firmado entre os litigantes em 09/06/2016, extrai-se da Cláusula Quarta que os pagamentos da área arrendada seriam feitos da seguinte forma:

CLÁSUSULA QUARTA – O preço ajustado entre as partes pelo arrendamento anual da área é de sacas de soja, senda cada uma de 60 kg, do tipo comercial, secos e limpos, conforme tabela abaixo, a serem depositadas em armazém a ser indicado pelo ARRENDANTE, dentro do Município de Confresa, ou valor equivalente em dinheiro a ser apurado pela média de preço de mercado praticado na praça de Confresa na data de vencimento, devendo ser considerado as deduções legais.

a) Ano agrícola 2016/2017 – 01 (uma) saca por ha = totalizando 600 (seiscentos sacas de soja) de 60 (sessenta Kg cada padrão comercial.

b) Ano agrícola 2017/2018 – 02 (duas) sacas por ha = totalizando 1.200 (um mil, duzentas sacas de soja) de 60 (sessenta) Kg cada padrão comercial.

c) Ano agrícola 2018/2019 – 05 (cinco) sacas por ha = totalizando 3.000 (três mil sacas de soja) de 60 (sessenta) Kg cada padrão comercial.

d) Ano agrícola 2019/2020 – 07 (sete) sacas por ha = totalizando 4.200 (quatro mil e duzentas sacas de soja) de 60 (sessenta) Kg cada padrão comercial.

e) Ano agrícola 2020/2021 – 08 (oito) sacas por ha = totalizando 4.800 (quatro mil e oitocentas sacas de soja) de 60 (sessenta) Kg cada padrão comercial.

f) Ano agrícola 2021/2022 – 08 (oito) sacas por ha = totalizando 4.800 (quatro mil e oitocentas sacas de soja) de 60 (sessenta) Kg cada padrão comercial.

g) Ano agrícola 2022/2023 – 08 (oito) sacas por ha = totalizando 4.800 (quatro mil e oitocentas sacas de soja) de 60 (sessenta) Kg cada padrão comercial.

h) Ano agrícola 2023/2024 – 08 (oito) sacas por ha = totalizando 4.800 (quatro mil e oitocentas sacas de soja) de 60 (sessenta) Kg cada padrão comercial.

Parágrafo 1o - O valor pelos 08 (oito) anos de arrendamento é de 28.200 (vinte e oito mil e duzentas) sacas de soja, sendo que cada parcela anual acima descrita, deverá ser paga logo após a colheita, ou seja, até a data impreterível de 28 de fevereiro de cada ano, iniciando em 28.02.2017 e tendo seu término previsto para 28.02.2024.

Em caso de atraso na colheita em razão de força maior, tais pagamentos poderão ser alongados até o dia 30/03 de cada ano, isto com o consentimento das partes.

Na Instância singela, para ancorar o pleito liminar, o Agravado noticiou o atraso frequente do Agravante no pagamento da obrigação e assegurou não ter ocorrido
“caso de força maior, e muito menos houve qualquer autorização do Autor, para que realizassem os pagamentos com atraso”.

No entanto, ao que se extai do ID. 89672980 – Pág. 1, todas as sacas de soja devidas até o ano de 2020 foram entregues ao Recorrido, o qual emitiu o Termo de Quitação que transcrevo:

Termo de Quitação

Luis Antonio Carvalhães, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF 283.835.831-68, residente no município de Vila Rica-MT, declara para os devidos fins ter recebido de João Bastos de Lima inscrito no CPF 003.416.031-04 e Giovani de Avila Bastos no CPF 989.769.581-87 a quitação total dos valores do arrendamento da Fazenda Sta Lucia dos anos de 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Totalizando 9.000 sacas de soja.

Vila Rica-MT 06/04/2020.

Luis Antonio Carvalhães

Com efeito, sem olvidar que a ação originária foi ajuizada em
10/03/2021
e que o pagamento do ano agrícola 2020/2021 venceria em 28/02/2021, podendo se estender até 30/03/2021 caso houvesse atraso na colheita por motivos imprevisíveis, nesta quadra do processo não se pode imputar inadimplência ao Agravante, que demonstrou no ID. 89672981 – Pág. 1 ter cumprido a obrigação mediante a “Autorização de Transferência n.o 0015/2021” de 4.800 (quatro mil e oitocentas) sacas de 60 kg de soja em grãos da empresa
Agrícola Alvorada
para o Recorrido.

Quanto à alegação de abandono da área de cultivo, pois inobstante ter o compromisso de plantar, inicialmente, em 600 ha (seiscentos hectares),
“e ampliar para 1.000 hectares de terras, em duas etapas de 500 hectares cada, nas áreas de pastagens consolidadas da propriedade, para o respectivo cultivo (plantio), a partir do Ano agrícola 2017-2018 e mais 500 hectares a partir do Ano agrícola 2018-2019, não cumpriram tais obrigações, conforme demonstram as imagens de satélite com informações técnicas em anexo”, o
Agravante defende que não há falar em descumprimento contratual nesse ponto, e que foi omitido pelo Agravado que 80% da Fazenda Santa Lúcia II é intocável, vez que pertence ao Bioma Amazônico.

Sobre tal ampliação, os parágrafos da Cláusula Primeira do Instrumento Particular assim preveem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – As partes supra qualificadas, pela melhor forma de direito, firmam o presente instrumento particular de contato de arrendamento de imóvel rural, da área abaixo descrita, de propriedade do ARRENDANTE que declara expressamente ser o único e legítimo proprietário e possuidor, sem qualquer impedimento de efetuar plantio de lavoura no arrendamento do seguinte bem:

- Uma área rural com um total de 2.904,2312 (dois mil, novecentos e quatro hectares, vinte e três ares e doze centiares) denominada
FAZENDA SANTA LUCIA II
LOCALIZADA A Oeste do Município de Vila rica, local denominado Portal da Amazonia, e assim especificada: 1.936,00 hectares matriculada sob o n.o 10.347, livro 2; 564,00 hectares matriculada sob o n.o 10.348, livro 02 e 404,2312 hectares matriculada sob o n.o 10374, todas no Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT.

Parágrafo 1o - Ajustam as partes expressamente que será explorada uma área inicial de 600,00 (seiscentos hectares), cujo mapa segue em anexo ao presente instrumento e as partes contratantes declaram concordarem com o mesmo.

Paragrafo 2o - Fica desde já pactuado que os ARRENDATÁRIOS, para os próximos anos agrícolas, explorarão além da área de 600,00 (seiscentos hectares) acima descrita, mais um área de 500 (quinhentos) hectares para o próximo ano (2017/2018), aumentando gradativamente ano a ano 500 hectares,
até o limite permitido em lei da área total de 2.904,2312 hectares
, sendo que o valor para o referido arrendamento será o mesmo disposto na Cláusula Quarta e que para tais arrendamentos serão feitos contratos individualizados tomando por base os direito e obrigações estabelecidos neste instrumento.
(destaquei)

Do Croqui emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente no Recibo de Inscrição CAR-MT anexado no ID. 89662484 – Pág. 99, extrai-se:

Nota-se da legenda acima indicada que a área total da Fazenda Santa Lucia II é de 2.920,4414ha.

Partindo desse ponto, observa-se no croqui a existência de uma reserva legal que soma 1.435,9744ha, sendo 169,9990 de Área de Preservação Permanente e 1.265,9754 de Área de Vegetação Nativa.

Já a área rural consolidada, ou seja, a área da Fazenda Santa Lúcia II com ocupação antrópica preexistente a 22/7/2008 mediante edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, totaliza 1.629,0546ha.

Em 27/07/2020 o Agravante notificou o Agravado para comprovar a entrega da Carta de Anuência Individual e de todos os documentos exigidos para a abertura das áreas mencionadas no parágrafo 2.o da Cláusula Primeira do Contrato de Arrendamento (ID. 50697383 – Pág. 26 até 30).

Em 28/07/2020, respondendo à notificação extrajudicial, o Agravante esclareceu que “
a não abertura das referidas áreas deve-se única e exclusivamente ao não cumprimento da obrigação por parte do CONTRANOTIFICADO, que deveria ter entregue
todos
os documentos imprescindíveis para que fosse possível a abertura das áreas, não podendo desta forma reclamar nada relacionado a este fato, ao qual os CONTRANOTIFICANTES não deram causa.”

Dentre os documentos, mencionou não ter sido entregue, em que pese solicitada diversas vezes, a Carta de Anuência Individual para que fosse permitido o levantamento de recursos financeiros, tampouco a Liberação Ambiental da SEMA e do IBAMA, e o Imposto Territorial Rural (ITR) de todos os anos.

Nota-se da contranotificação expedida pelo Recorrido (ID. 50697384 – Pág. 8 até 19), e também das ilações contidas na peça vestibular, a afirmação do Arrendante no sentido de que todas as Cartas de Anuências solicitadas foram fornecidas.

Registra-se, contudo, que não há neste caderno processual provas, seguras e incontestes, das alegações do Agravado. Ou seja, não há documento apto a comprovar a entrega da mencionada Carta e demais documentos ao Agravante.

Por corolário, sem olvidar a fase de cognição perfunctória, não é possível concluir pelo descumprimento contratual do Recorrente acerca da ampliação da área de plantio, tampouco o inadimplemento das rendas oriundas da parte de terras que seriam expandidas para plantio.

Assim, tendo em vista a ausência de comprovação dos atrasos frequentes nos pagamentos, do abandono parcial de cultivo e do inadimplemento das rendas devidas, dessume-se que não foi comprovada pelo Autor/Agravado na instância singela a plausibilidade do direito invocado.

De outro lado, é inegável o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
a quo
pois, conforme comprovado pelo Auto de Constatação (ID. 52922086), em parte dos 600 (seiscentos) hectares há recente plantação de milho promovida pelo Agravante.

Com efeito, em sendo determinada a desocupação imediata, tal como consignado pelo Juiz singular, cristalino o perigo de dano ao Recorrente, já que não terá acesso à plantação de milho, e tampouco poderá adotar os procedimentos adequados para que haja o correto desenvolvimento do cultivo, com a respectiva colheita e venda do produto.

Diante disso, imperiosa a aplicação da regra prevista no art. 300, § 3.o do CPC.

Do arcabouço probatório, portanto, concluo que a decisão singular merece reparo, pois, nesta fase de cognição prefacial da demanda originária, não há demonstração segura do alegado descumprimento contratual pelo Recorrente, e, de outro lado, a comprovação do perigo de dano inverso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - ARRENDAMENTO RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA - DESPEJO - AUSÊNCIA DO REQUISITO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - DECISÃO REFORMADA. Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes todos os requisitos, de rigor o indeferimento da medida pretendida.
(TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10115140011343001. Relator José de Carvalho Barbosa. Julgado em 10/09/0019. Publicado em 12/09/2019).

Registro, por fim, a anotação do Juiz
a quo
no ID. 60219035 que, em cumprimento à decisão liminar por mim proferida, designou audiência de conciliação para 23/09/2021 às 13h.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso, reformo a decisão hostilizada e indefiro a tutela de urgência pleiteada pelo Autor/Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021